Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013205-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

VEÍCULO
COM
DEFEITO

–
ALTERAÇÃO NO MÓDULO DO MOTOR

–

RE
MAP
EAMENTO
–

LAUDO PERICIAL – PERDA DA GARANTIA
–

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE D
O FORNECEDOR
–

CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
–

ART. 12, §3o, III, DO CDC
–

NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os fornecedores de produtos
respondem pelos vícios de qualidade
que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam
. C
ontudo,
sua responsabilidade é afastada quando o defeito
procede
de culpa exclusiva do consumidor (art
. 12, §3o, III,
do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Morais julgada improcedente
,
com
a
con
denação do autor ao pagamento das
custas
processuais
e
dos
honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega
“
violação aos
arts
. 357, III c/c 479 do CPC e 6o, VIII do CDC frente a decisão saneadora de inversão do ônus da prova e as inconsistências do laudo pericial sobre a alegada modificação não autorizada no motor do veículo”.

Afirma q
ue
o
perito

não analis
ou
o módulo ECM
, e que
não há
nos autos
prova original
das
749 ignições em 13-1-2023
e
uma
após o
recall
. Acrescenta que tampouco

houve investigação dos
registros de
LOGs

durante
todo o
período.

Diz também
que
“
a r sentença apelada desconsiderou a inversão do ônus da prova da decisão saneadora (id 134929720) e convalidou o laudo pericial que presumiu a alteração do motor sem
invesggação
do módulo ECM e seus
log's
, em detrimento do laudo do assistente técnico que comprovou a incerteza sobre a origem das trincas, e, da ausência de aferição da “
chipagem
" em qualquer das oito (08) revisões realizadas pelo Apelante na concessionária Apelada, fatos que em decorrência da inversão do ônus da prova são suficientes para julgar procedente os pedidos da exordial, reformando a sentença apelada por violar os
arts
. 357, III do CPC c/c 6o, VIII do CDC”.

Pede

R$30.000,00 de reparação,
além de

perdas e danos a
serem apuradas em liquidação
de sentença
.

Nas c
ontrarrazões (Id 246103254
)

a apelada

Fancar
Distribuidora (Concessionária)

argumenta que em 27-4-2022 o
autor

informou
que o
automóvel
não funcionava
e

apresentava

vazamento de óleo
,

por isso o encaminhou

para a
mo
n
tadora
(Ford Motor, também
apelada)
,
que apontou

alteração
no módulo do motor, o que
demonstraria
modificação
nas
suas
características de fábrica
,
conduta vedada pelo
M
anual do
P
roprietário
e
causa expressa
de
extinção da garantia
.

Registra que
,

“para constatar referida alteração os engenheiros da montadora capturam, através do equipamento de diagnósticos da Ford (IDS), as informações referentes à calibração do motor e verificam um parâmetro chamado CVN (
Calibration

Verification

Number
) que é um código identificador e é ligado com o número da calibração de motor (software do módulo PCM –
Powertrain

Calibration
Module). Esta alteração restou incontroversa através da prova pericial”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante ajuizou a
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
sob o argumento de
que
em 30-4-2019 adquiriu da ré
Fancar
Distribuidora
o veículo Ford Ranger XLS CD4, chassi n.
8AFAR23N0KJ138530, Renavam n. 011920
57586
,
Placa QCY3583
,
e
fez
todas as revisões a cada 10.000 km
na
própria C
oncessionária
(
Fancar
)
.

Aduz que em 27
-4-2022 o motor do carro fundiu
, e que
a ré
se
recusou
a

proceder ao
conserto com utilização da
garantia
devido a
suposta alteração no m
ó
dulo
.

Destaca que
“
ao longo de todas as oito (08) revisões do veículo (Docs. 07-14) realizadas entre os 10.000 Km (dez mil quilômetros) e 80.000 Km (oitenta mil quilômetros) nunca foi constatada qualquer alteração do módulo do motor pelas Requeridas, mas, bastou o motor ter fundido para “NASCER A DIVERGÊNCIA” para negativa do cumprimento da cláusula contratual de garantia, sem nem mesmo elaborarem um laudo pericial fundamentado para a recusa”.

Pede

R$30.000,00 de

indenização, bem como
perdas e danos a serem apuradas em liquidação
de sentença
.

Por sua vez, a
Concessionária

diz
que
“para constatar referida alteração os engenheiros da montadora capturam, através do equipamento de diagnósticos da Ford (IDS), as informações referentes à calibração do motor e verificam um parâmetro chamado CVN (
Calibration

Verification

Number
) que é um código identificador e é ligado com o número da calibração de motor (software do módulo PCM –
Powertrain

Calibration
Module). Esta alteração restou incontroversa através da prova pericial”.

Afirma
que
o Manual do P
roprietário
traz as
condições para
a
manutenção da garantia
,
e que a alteração dos componentes originais e da estrutura técnica ou mecânica é causa expressa
de

extinção
desse direito.

A lide
foi julgad
a
improcedente
nestes
termos:

“
Com efeito, na esteira das provas constantes dos autos, inclusive a conclusão da prova técnica, segundo a qual aponta o motivo da quebra do motor foi a alteração na programação do PCM, remapeamento do módulo do veículo, que seria a alteração do software do módulo PCM, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da parte autora pela ocorrência do sinistro é medida que se impõe. Logo, por força da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, vejo que as requeridas cumpriram com seu ônus, restando comprovada a existência de alteração das condições do veículo, para que fosse cancelada a cobertura de garantia.

Via de consequência, resta afastada a responsabilidade das requeridas nos fatos objetos dos autos, não havendo que se falar, portanto, em indenização de danos materiais e/ou morais em favor do autor
”
.

O
CDC
dispõe
no
art. 18
que
“
O
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

E nos
art
s
.
12, §3o, III
,
e
14, §3o, II, afasta

a
responsabilidade do fornecedor
nas hipóteses
de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O

apelante
levou o
automóvel
para
o
conserto,
mas
a C
oncessionária

se
recusou
a utilizar a
garantia
em razão
de suposta alteração
no
motor.

A
perícia
indicou que houve
remapeamento do m
ó
dulo
(Id 246103206)
, o que
afetou diretamente o

funcionamento
do veículo e gerou
sobrecarga e falhas mecânicas.
Extrai-se do laudo

que,

“
pelas condições dos componentes analisados (trincas e marcas no pistão,
empenamento do cabeçote, riscos e desgastes nas bronzinas etc.
) sugere-se que a causa principal dos danos catastróficos do motor foi
consequência na alteração na programação do PCM (ECU)”
.

E mais,
que
“o
repameamento
de injeção é um serviço que trabalha na ECU do veículo,

ou seja
na unidade de controle eletrônico
.
(...)
é a alteração do soft
ware pres
ente nessa central de controle”;
que
“
quando foi gerado o relatório no MODE9 do fabricante
e o
veículo
com 88.086 km é incompatível com o número de partidas com relação
aos quilômetros rodados, sugerindo que houve uma alteração módulo ECM
. Com exceção da partida, todas as informações aparecem “zeradas” no momento da leitura”.

Por fim
,
o
perito judicial
assim
concluiu:

“Com os diagnósticos apresentados nos relatórios MODEL
9 do fabricante, sugere-se que o PCM que na data de 28/04/2022 estava com alterações na calibração
, em algum momento após o dia 28/04/2022, houve uma reprogramação do PCM voltando a originalidade do veículo con
forme relatórios MODEL9 do dia 13/01/2023 (antes e de
pois da atualização (Recall) do PCM) e dos índices mostrados no teste de dinamômetro em 30/11/2022. Para isto basta observar as
leituras dos itens controlados nos relatórios MODEL9 no período que alteram por motivos de atualiza
ção do software e/ou alterações e, seus parâmetros”.

Conforme as
prova
s documentais e técnicas
,
o problema
relatado
é consequência
direta da intervenção
feita
pelo apelante
de forma voluntária, sem a autorização prévia
imposta no art. 98 do CTB
, o que
exclui

a responsabilidade da apelada
.

Ademais,
o M
anual d
o P
roprietário
é claro ao
instituir
que a garantia
é cancelada
“se a estrutura técnica ou mecânica do veículo for modificada com a su
bstituição
e adição de componentes, peças, acessórios ou equipamentos originais por outros não
instalados
originalmente de fábrica no veículo
, ou de especificações diferentes, mesmo que essa modificação tenha sido realizada por um Distribuidor Ford

(...).
Se
o veículo for submetido a qualquer modificação que a juízo exclusivo
da Ford Motor
Company
Brasil Ltda., afetem seu funcionamento, estabilidade, segurança e confiabilidade
”
(Id
246102181)
.

Importante ressaltar que, apesar de o
apelante
argumentar
que nas
demais

idas
à
C
oncessionária
nada foi constatado
,

a perícia

mostrou
que
“estas revisões não contemplam teste externos e/ou análise do módulo
(ECM) as revendas não têm
este tipo
de procedimento)
para manutenções periódicas, portanto a possibilidade de averiguar se houve ou não mudanças na potência
, velocidade, rpm e consumo, itens que são alterados no remapeamento do módulo não são verificados nas revisões programadas”.

Logo
,
a apelada se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do
art.
373

do CPC
,
ao comprovar que o problema
narrado

resultou de
culpa exclusiva do a
pelante
(
art. 12, §3o, III, do CDC
).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. VEÍCULO NOVO. ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO. TROCA DO ESCAPAMENTO ORIGINAL POR OUTRO MAIS ESPORTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 18 do CDC estabelece que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
do produtos duráveis
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, como é o caso dos veículos, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. A responsabilidade do fornecedor, contudo, é afastada, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 2. No caso, o autor promoveu a troca do escapamento original por outro mais esportivo, no período da garantia, tendo a perícia judicial concluído que não há indícios de vícios oriundos da fabricação do objeto e que os atuais vícios apresentados pelo motor decorrem da calibração inadequada do Módulo de Controle do Motor (ECM) e do reparo mal executado do tubo de escape, e que as possíveis causas da falha reclamada pelo autor foram decorrentes da adulteração do sistema de escape e da calibração inadequada do ECM, com injeção de combustível em excesso e adiantamento de ignição, o que afasta a responsabilidade do fornecedor. 3. Recurso conhecido e não provido
”
.
(TJ
DF 00083309420178070009 1661919,
relatora

Soníria
Rocha Campos D'assunção
,
julgamento em
1
o-2-
2023, 6a Turma Cível,
p
ublicação
em
2
-3-
2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VEÍCULO. RETÍFICA DO MOTOR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO, INCLUINDO-SE A LEGITIMIDADE, MEDIANTE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DELINEADAS NA PETIÇÃO INICIAL. RESPONSABILIDADE DO RÉU, PRIMEIRO ADQUIRENTE DO VEÍCULO, QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR AFASTADA. (II) RESPONSABILIDADE CIVIL. ÚLTIMO COMPRADOR DO VEÍCULO QUE INGRESSOU COM DEMANDA EM FACE DA VENDEDORA, FABRICANTE E PRIMEIRO ADQUIRENTE. AUTOMÓVEL OBJETO DE MÚLTIPLAS NEGOCIAÇÕES. PANE NO MOTOR QUE OCORREU DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. GARANTIA NEGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FORAM ADULTERADAS AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO. “CHIPAGEM”. REPROGRAMAÇÃO DO CONTROLE DE POTÊNCIA E DA INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FAZENDO COM QUE O MOTOR TRABALHE EM REGIMES EXTREMOS E, CONSEQUENTEMENTE, DIMINUINDO SUA VIDA ÚTIL E COMPONENTES. PERÍCIA QUE CONCLUIU QUE OS DANOS RELATADOS NA INICIAL FORAM OCASIONADOS PELA ADULTERAÇÃO DOS MÓDULOS DO MOTOR DO VEÍCULO. LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À VENDEDORA OU À FABRICANTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA (ART. 12, § 3o, II e ART. 14, § 3o, I, CDC). HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA
GARANTIA, EXPRESSAMENTE PREVISTA NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE FOI O PRIMEIRO ADQUIRENTE QUE REALIZOU A ADULTERAÇÃO. ATRASO NAS REVISÕES E MODIFICAÇÃO DAS RODAS E PNEUS QUE NÃO CONTRIBUÍRAM DIRETAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DOS DANOS. IRRELEVÂNCIA NO CASO EM APREÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
”
.
(TJ
PR 00006306720168160101
,
Jandaia do Sul,
relator substituto A
l
exandre
K
ozechen
,
julgamento em
19
-6-
2023, 10a Câmara Cível,
publicação em
19
-6-
2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os
honorários advocatícios de 15% para 20% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024